Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Consolidada a propriedade fiduciária, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997.
II. A pendência de ação que tem por objeto a invalidação da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão não elide a liminar de reintegração de posse autorizada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.